Tribunal: TJSP
Processo: 1008001-26.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE QUE OS VALES-PEDÁGIO RECEBIDOS PELO AUTOR NÃO FORAM CREDITADOS NAS FATURAS DE COBRANÇA REFERENTES AO SERVIÇO DE PASSAGEM AUTOMÁTICA DENOMINADO "SEM PARAR/VIA FÁCIL" – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUE NÃO ISENTA O REQUERENTE DE DEMONSTRAR MESMO QUE

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE QUE OS VALES-PEDÁGIO RECEBIDOS PELO AUTOR NÃO FORAM CREDITADOS NAS FATURAS DE COBRANÇA REFERENTES AO SERVIÇO DE PASSAGEM AUTOMÁTICA DENOMINADO "SEM PARAR/VIA FÁCIL" – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUE NÃO ISENTA O REQUERENTE DE DEMONSTRAR MESMO QUE MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO - REQUERIDA QUE INSTRUIU O FEITO COM AS CÓPIAS DAS FATURAS COMPROVANDO QUE OS CRÉDITOS INDICADOS FORAM DEVIDAMENTE CONTABILIZADOS - CABÍVEL A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.